Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MENSALIDADES VENCIDAS. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC). Quitação das parcelas. Ônus do devedor. Art. 373, do CPC. presunção de adimplemento da dívida. Não cabimento. Art. 322, do cc. Caráter não protelatório dos embargos. Multa do art. 1.026, do cpc. afastaMENTO.

1. Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, conforme determina o art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

2. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC, bem como das disposições da Lei no 9.656/98.

3. O art. 373, do CPC, visa nortear a atividade probatória de cada parte, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e o réu, por sua vez, trazer prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos. Por sua vez, em se tratando de pretensão de cobrança, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor.

4. A presunção de adimplemento da dívida prevista no art. 322, do CC, não atesta de modo absoluto a quitação de todas as prestações anteriores.

5. Não se vislumbrando o caráter protelatório dos embargos opostos no processo de origem, cabível a exclusão da multa imposta em sede de embargos declaratórios.

6. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora parcialmente provido.